Tribunal: STF
Processo: ARE 1246235
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 3, p. 1):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICO EM CONTABILIDADE. REENQUADRAMENTO. 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Técnico em Contabilidade), admitida em 01/07/1983, sem concurso público, cujo objeto é a alteração do seu reenquadramento funcional para Técnico Governamental, referência 3, classe Especial, nos termos art. 30, da Lei Estadual nº 3.231/2017.
    PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. 2. O Mandado de Segurança foi protocolizado em 15/10/2018, dentro do prazo previsto no artigo 23, da Lei nº 12.016/08. Rejeição da preliminar.
    3. A Súmula 270 do STF trata de assunto específico, ou seja, a controvérsia no enquadramento de servidores federais os cargos estabelecidos em lei, sendo imperativa a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita.
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA. APROVAÇÃO DO NOVO PCCR DA CATEGORIA. RECUSA DE ENQUADRAMENTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    4. Os cargos ocupados por servidores que ingressaram sem prévio concurso público antes da Constituição Federal se ressentem do atributo da efetividade, caso em que os ocupantes carecem de direito à movimentação na respectiva carreira.
    5. Não obstante, se servidora obtém ao longo de todo o período de atividade progressão e promoção no exercício do cargo, o ato a recusa quanto ao seu enquadramento em novo plano de cargos e remuneração é manifestamente ilegal, porquanto, enuncia manifesta afronta dado de segurança jurídica. 6. Segurança concedida.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “eventual ‘transformação’ de cargos públicos com posterior investidura travestida de ‘enquadramento’ constitui inconstitucionalidade material, eis que a Constituição Federal de 1988 veda expressamente a investidura em cargo público efetivo sem a prévia aprovação em concurso público.” (eDOC 6, pp. 9/10):
    A Vice-Presidência do TJ/AC inadmitiu o recurso por entender que a matéria discutida nos autos tem caráter infraconstitucional, sendo, portanto, reflexa ou indireta eventual ofensa à Constituição. (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 3, pp. 6-10): 
    “(...)
    A impetrante se volta contra o ato que indeferiu o seu requerimento de reenquadramento no Cargo de Técnico Governamental, referência ‘3’, classe Especial, no moldes do Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de Estado da Casa Civil, instituído pela Lei do Estado do Acre º 3.231/2017. 
    Consta dos autos que ela foi admitida no Cargo de Datilógrafo, Classe A, Referência 12, em 01/07/1983, sem concurso público, no regime celetista, tendo passado por movimentações e reenquadramentos na Carreira, de acordo com as Leis nº 918/89 e 1.394/01 e suas sucessivas alterações. Com o advento da Lei nº 39/93, passou para o regime estatutário. Atualmente está enquadrada no cargo de Técnico em Contabilidade, Grupo 03, Classe A, Referência 3.
    Seu inconformismo reside no fato de contar com 35 (trinta e cinco) anos de serviço público e ainda assim não ter sido enquadrado na forma requerida.
    (...)
    A discussão dá-se em torno do ato que negou o enquadramento da impetrante, motivado no Despacho da Procuradoria Geral do Estado do Acre, este por sua vez fundamentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.609 e no Parecer da Procuradoria Geral do Estado nº 2015.006.000132-6, entretanto, em análise a referido Parecer, denota-se que este concluiu pela manutenção do vínculo dos empregados públicos contratados sem concurso público, até cinco anos antes da vigência da Constituição da República - situação da impetrante.
    (...)
    É de se considerar que por ter sido tratado como servidor do quadro efetivo nos termos das citadas leis e ter confiado ao Estado a regularidade dos atos praticados em seu benefício, tal situação por ser duradoura fez por consolidar justas expectativas do impetrante. Entretanto, a efetividade funcional foi descontinuada, sob o fundamento de ele não ter sido admitido por meio de concurso público para o Cargo pretendido.
    (...)
    Cabe ressaltar que o artigo 54, da lei nº 9.874/99, cuja incidência é defendida pelo impetrante, deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, que estabelece que a Administração pública obedecerá ao princípio da legalidade. Dessa forma, o tempo decorrido desde a admissão do impetrante não impede que a Administração Pública possa corrigir o erro.
    Contudo, considerando a particularidade do caso, tenho que o exercício da autotutela deve ser limitado. Durante décadas a Administração manteve o vínculo do impetrante como servidor em efetivo exercício. Agora, ainda que para recompor a ordem jurídica, é razoável que prevaleçam os princípios da confiança e da segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação administrativa, de forma a possibilitar a preservação dos atos e efeitos decorrentes de condutas inválidas. Diante do exposto, voto pela concessão da segurança, determinando o reenquadramento da Impetrante na referência ‘3’, classe Especial, no cargo de Técnico Governamental, com efeitos financeiros a partir deste julgado.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, o status jurídico dos servidores que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público – se efetivos ou não - foi especificamente abordado na ação direta, in verbis: 
    No caso presente, analisando-se a norma impugnada, verifica-se que a sua inconstitucionalidade é patente, porque, desde a promulgação da Constituição de 1988, por força de seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. Ressalte-se que a orientação deste Tribunal, no sentido de não ser complacente em relação à regra do concurso público, encontra-se sedimentada no voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI nº 1.350/RO, nos seguintes termos: 
    (...)
    Verifica-se, ademais, que a norma impugnada ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu, tão somente, a estabilidade excepcional – não a efetivação – dos servidores da administração direta, autárquica e das fundações públicas, o que não inclui os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público, conforme destacado no seu § 1º (“[o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”). 
    (...).”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao reenquadramento funcional – direito reservado aos servidores efetivos -, à servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. 
    Nesse sentido, os recentes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.
    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (ARE 1238618 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
    (ARE 1234740 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente